Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-28.2024.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-28.2024.8.14.0104

APELANTE: RAIMUNDO DIAS PINHEIRO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA, CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por embargante contra sentença que, nos Embargos à Execução opostos em face de execução promovida pelo Banco da Amazônia S.A., julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário nº FIRM-M-105-11/1391-9, no valor de R$ 54.096,37.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por decisão surpresa e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se há nulidade por deficiência de fundamentação; (iii) determinar se a ausência de designação de audiência de conciliação invalida a sentença; e (iv) definir se ocorreu prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação à decisão surpresa não impede o magistrado de atribuir aos fatos narrados o enquadramento jurídico que entende adequado, quando a matéria já integra o objeto litigioso submetido ao contraditório.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia está suficientemente instruída por documentos e não há necessidade de produção de prova adicional, pois o magistrado é o destinatário da prova.

A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta os pontos controvertidos relevantes e apresenta fundamentos suficientes para a solução da lide, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade automática, especialmente em execução ou embargos à execução, quando não demonstrado efetivo prejuízo e quando a autocomposição pode ser buscada pelas partes a qualquer tempo.

A pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, por aplicação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 em conjunto com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

O ajuizamento da execução dentro do prazo prescricional, seguido de despacho ordenando a citação, interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

A demora na efetivação da citação não afasta a interrupção da prescrição quando decorre de entraves próprios do mecanismo judiciário e não de inércia imputável exclusivamente ao exequente, conforme a Súmula 106 do STJ.

A inexistência de prescrição e a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo impõem a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para solucionar a controvérsia. 2. A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo. 3. A execução fundada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, contados do vencimento da dívida. 4. O despacho citatório interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação, salvo quando a demora na citação decorre de inércia imputável exclusivamente ao exequente. 5. A demora atribuível ao mecanismo judiciário não justifica o acolhimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 10, 139, III, 240, § 1º, 334, 355, I, 370, 489, § 1º, III e IV, 783, 933, 1.022 e 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.801.653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS nº 4.151/DF, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 03.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, Súmula 106; TJ-MG, AI nº 1749219-81.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 29.09.2023, DJe 03.10.2023; TJ-DF, AI nº 0708273-86.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 01.06.2022, DJe 24.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001255-44.2022.8.11.0059, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Raimundo Dias Pinheiro em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos à Ação de Execução nº 0007434-96.2016.8.14.0104, julgou improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário nº FIRM-M-105-11/1391-9, no valor de R$ 54.096,37.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pelo ora apelante em face de execução promovida pelo Banco da Amazônia S.A., lastreada em cédula de crédito bancário emitida em 29/07/2011, com vencimento originalmente previsto para 10/07/2020, tendo sido alegado vencimento antecipado em 08/03/2016, diante da inadimplência contratual.

Regularmente processado o feito, o Juízo a quo julgou improcedentes os embargos, assentando que: (a) a execução foi proposta em 11/08/2016; (b) o despacho que ordenou a citação, proferido em 25/08/2016, interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, §1º, do CPC; (c) a cédula de crédito bancário atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; e (d) inexistindo prescrição ou vício no título, impõe-se o prosseguimento da execução.

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação. Em sede preliminar, aduz, inicialmente, a ocorrência de decisão surpresa, sustentando que o Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar a produção de provas, notadamente prova pericial documental e contábil acerca da higidez do título, violando o contraditório substancial (art. 5º, LV, da CF/88) e os arts. 10 e 933 do CPC. Argumenta que a conduta configura error in procedendo, impondo a nulidade da sentença.

Suscita, ainda, nulidade por deficiência de fundamentação, ao argumento de que a sentença incorreu em violação ao art. 489, §1º, incisos III e IV, do CPC, por não enfrentar especificamente os argumentos deduzidos quanto à iliquidez e inexigibilidade do título, limitando-se a afirmar genericamente a presença dos requisitos do art. 783 do CPC, sem demonstrar, de forma analítica, os elementos constitutivos da obrigação.

Como terceiro vício processual, aponta omissão quanto ao pedido expresso de designação de audiência de conciliação, em afronta ao art. 334 do CPC, defendendo que a natureza da controvérsia comportava autocomposição.

No mérito recursal, sustenta a ocorrência da prescrição trienal da pretensão executória, defendendo que, tratando-se de cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Argumenta que, ainda que se considere a propositura da ação em 11/08/2016 como marco interruptivo, a citação válida somente se efetivou em 28/11/2023, ou seja, após o decurso do prazo trienal, não podendo o despacho citatório produzir efeitos interruptivos indefinidamente, sobretudo diante da inércia na efetivação da citação. Defende que, sob qualquer marco temporal considerado — seja o vencimento antecipado em 2016, seja o vencimento final contratual em 2020 —, a pretensão executória estaria fulminada pela prescrição.

Ao final, requer: (a) o reconhecimento das nulidades processuais apontadas, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem; ou, sucessivamente, (b) o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os embargos à execução, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória; ou, ainda, (c) o reconhecimento da inexistência dos requisitos legais do título executivo.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 34063345.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise: (i) das preliminares de nulidade da sentença por alegada decisão surpresa, deficiência de fundamentação e ausência de apreciação do pedido de designação de audiência conciliatória; e (ii) do mérito recursal, concernente à alegada prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário.

PRELIMINARES

Quanto a alegação de nulidade por decisão surpresa,
o art.
10 do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido oportunizada manifestação prévia das partes. Entretanto, a vedação à decisão surpresa não impede o julgador de conferir aos fatos narrados nos autos o enquadramento jurídico que entender adequado, sobretudo quando a matéria já integra o objeto litigioso submetido ao contraditório.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou precisamente as questões submetidas pelas partes, limitando-se à análise das teses jurídicas deduzidas nos embargos à execução, especialmente quanto à exigibilidade do título executivo e à alegada prescrição da pretensão executória.

Não houve inovação fática ou jurídica apta a surpreender as partes, tampouco adoção de fundamento estranho ao debate processual.

O julgamento antecipado da lide, por sua vez, encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ademais, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir a necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 370 do CPC. Nessa direção, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE REGIMENTO INTERNO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos à execução. 2. Ausentes os vícios do art . 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo legal indicado como violado é incapaz de amparar a pretensão posta, configurando ausência de comando normativo. Inteligência da Súmula 284/STF. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre alegação de violação de dispositivo de regimento interno ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88 .
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas. 7. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível. 8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1801653 SP 2020/0330476-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (grifamos)

Assim, inexistindo necessidade de produção de prova adicional e estando a controvérsia suficientemente instruída documentalmente, não há falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

Quanto a
preliminar de nulidade por suposta ausência de fundamentação
, a Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas. Contudo, o dever de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1º, delimita as hipóteses em que a decisão será considerada não fundamentada. No caso em exame, observa-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente os pontos controvertidos da demanda, expondo, de forma clara e coerente, os fundamentos que conduziram à improcedência dos embargos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2. O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

No tocante à alegada nulidade em razão da ausência de designação de audiência conciliatória,
a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, podendo ser dispensada quando a natureza da controvérsia, as circunstâncias do caso concreto ou a própria dinâmica processual demonstrarem sua inutilidade. Neste azo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DESNECESSIDADE - MEDIDA MERAMENTE PROTELATÓRIA. A audiência de conciliação, quando uma das partes sinaliza interesse na autocomposição, é obrigatória tão somente em demandas em processo de conhecimento, onde não há juízo de certeza, de sorte que em se tratando de ação de execução, com rito próprio determinado em nosso ordenamento processual, é dever de o juiz reprimir medidas protelatórias (art. 139, III, do CPC/2015), notadamente pelo fato de que poderá o devedor, a qualquer tempo, apresentar proposta de acordo.

(TJ-MG - AI: 17492198120238130000, Relator.: Des .(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 29/09/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANIFESTO DESINTERESSE DA PARTE. DESIGNAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. Apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação. A audiência de conciliação mostra-se dispensável quando uma das partes manifesta expresso desinteresse na realização de acordo. A falta da designação de audiência de conciliação não impede a composição, uma vez que, a qualquer momento, as partes podem peticionar nos autos com suas propostas de acordo.

(TJ-DF 07082738620228070000 1429218, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022)

(grifamos)

Além disso, a ausência de realização da audiência de conciliação não enseja nulidade automática, sobretudo quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Sendo assim, rejeito as preliminares aventadas pela Apelante.

RAZÕES RECURSAIS

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal. A execução fundada em cédula, com prazo prescricional de 3 anos, que é o parâmetro usual para pretensão executiva de título cambial/assemelhado. A conclusão pode mudar se a ação for de cobrança ordinária ou se o título tiver regra prescricional específica diversa.

A
execução fundada em cédula, possui prazo prescricional de 3 anos, que é o parâmetro usual para pretensão executiva de título cambial. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Não se verifica, de plano, a ocorrência da prescrição. Embora o vencimento antecipado da cédula tenha ocorrido em 08/03/2016, a demanda foi ajuizada em 09/05/2016, dentro do prazo prescricional aplicável, sobrevindo despacho ordenando a citação em 25/08/2016. Nos termos do art. 240, §1º, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, ressalvada a hipótese de demora imputável exclusivamente à parte autora.

No caso, conquanto haja lapso temporal expressivo até a efetivação da citação, a prescrição advém de demora que decorreu de entraves próprios do mecanismo judiciário, não bastando, por si só, a citação tardia para reconhecer a prescrição, à luz da Súmula 106 do STJ. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO EXEQUENTE. ART. 240 DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ATO INTERRUPTIVO EFICAZ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, sob o fundamento de ausência de prescrição da pretensão executiva. O embargante sustenta a ocorrência da prescrição, alegando que a demora na citação inicial decorreu de culpa exclusiva da exequente, que deixou de pagar a diligência necessária para o cumprimento da primeira carta precatória, motivo pelo qual o prazo prescricional quinquenal deveria ter transcorrido sem interrupção. Pleiteou, assim, o reconhecimento da prescrição e a procedência dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em determinar se a demora na citação do executado, ocasionada por ausência de recolhimento de diligência pela exequente, afasta o efeito interruptivo da prescrição previsto no art. 240, § 1º, do CPC, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da ação se o autor adota, no prazo legal, as providências necessárias para a efetivação da citação, conforme estabelece o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 106, excepciona a perda do efeito interruptivo apenas nas hipóteses em que a demora é imputável exclusivamente ao autor, não sendo aplicável quando houver morosidade atribuível ao Judiciário ou quando comprovada atuação diligente da parte exequente.

No caso concreto, embora tenha ocorrido a devolução da primeira carta precatória por ausência de recolhimento das custas da diligência, o histórico processual evidencia que a exequente adotou sucessivas medidas para efetivar a citação, como o requerimento de nova carta, atualização de endereço e manifestação contínua nos autos, o que afasta a caracterização de inércia.

A citação do executado foi efetivada em maio de 2018, antes de decorrido o prazo prescricional quinquenal contado do ajuizamento da ação, ocorrido em agosto de 2013, razão pela qual não se verifica a prescrição alegada.

A alegada culpa exclusiva da exequente não se sustenta diante do contexto processual, pois a maior parte da demora decorreu de fatores alheios à sua atuação, incluindo a morosidade do aparato judiciário e a dificuldade de localização do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A demora na citação do executado não afasta o efeito interruptivo da prescrição quando não configurada inércia ou desídia da exequente.

A atuação diligente da credora, mesmo diante de episódio isolado de ausência de recolhimento de custas, impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ nas hipóteses em que a morosidade na citação decorre de entraves do Judiciário ou dificuldades não imputáveis exclusivamente ao autor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 240, §§ 1º a 3º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 0002873-95 .2012.8.11.0025, Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.07 .2024; TJMS, AI 1411207-30.2025.8.12 .0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 30 .09.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012554420228110059, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter a sentença de 1º grau inalterada, tudo conforme a fundamentação acima.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12%
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça
.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026